Tribunal: TJDFT
Processo: 0721340-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIAGEM INTERNACIONAL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO UNILATERALMENTE E SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA DE TURISMO. RECOMPRA DE BILHETE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS. QUANTUM PROPORCIONAL.
1. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, as recorrentes fazem parte da cadeia negocial, na qualidade de intermediadora de venda de passagens e companhia aérea. O princípio da solidariedade emanado do artigo 7o, parágrafo único e artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, confere ao consumidor o direito à reparação dos danos suportados.
2. A relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que os Réus apelantes figuram na condição de fornecedora de produtos e serviços, e os Autores apelados enquadram-se no conceito de consumidores, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
3. Os danos materiais alegados foram comprovados pelo autor na aquisição de nova passagem.
4. Em se tratando de relação de consumo, o valor estipulado para a reparação pelo dano moral experimentado deve assumir funções compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica, de forma que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado no caso concreto atende a essas três funções.
5. Negou-se provimento aos apelos.